Tribunal: TJDFT
Processo: 0720137-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Revisão de contrato. Julgamento extra petita não configurado. Cerceamento de defesa não configurado. Prova pericial desnecessária. Legalidade da capitalização mensal de juros. Juros remuneratórios consoante taxa média do mercado. Licitude da tarifa de avaliação do bem, tarifa de cadastro e do seguro de proteção financeira.